Tribunal: TJSP
Processo: 1032005-20.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 1032005-20.2016.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em
que é embargante FELIPE PARREIRA GUAZELLI, é embargada GRAZIELLE
SANTOS GOULART (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032005-20.2016.8.26.0577/50000
2
Embargos de Declaração no 1032005-20.2016.8.26.0577/50000
Embargante(s): Felipe Parreira Guazelli
Embargado(s): Grazielle Santos Goulart
Interessado: Cláudia Dutra da Silveira Me (curador)
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Luís Maurício Sodré de Oliveira
Voto n° 39248
Embargos de Declaração. Pretensão de reexame e
rediscussão da matéria pelo embargante, com a reforma do
julgado que lhe foi desfavorável. Matéria ventilada no
recurso de apelação decidida expressamente no acórdão
embargado.
Embargos
declaratórios
com
natureza
infringente. Inadmissibilidade.
Declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de fls. 238/246 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a r.
sentença que condenou os réus a restituírem a quantia de R$ 7.800,00, bem como
indenizar os danos morais na quantia de R$10.000,00, ante o inadimplemento de
contrato de prestação de serviços.
Alega o embargante, em síntese, que o acórdão padece dos
vícios mencionados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente
omissão no que diz respeito à valoração das provas, ilegitimidade passiva,
comprovação da transferência de valores e celebração do contrato. Aduz que jamais
foi representante, funcionário ou integrante da empresa corré, não assinou o contrato
de prestação de serviços tratado nos autos, não tinha conhecimento de que o número
de sua conta bancária constava do contrato e tampouco emitiu recibo do valor pago
pela autora da ação ao buffet contratado. Entende que não houve pronunciamento
acerca dos documentos juntados, com aprimorada valoração das provas dos autos.
Este, em síntese, o relatório.
O v. acórdão embargado não se ressente de qualquer vício,
tampouco comporta alteração no resultado do julgamento em razão dos argumentos
expendidos pelo embargante. Notadamente, não há a presença dos requisitos
previstos nos art. 1022 do Código de Processo Civil.
Acerca da responsabilidade do embargante e da valoração
das provas, constou expressamente da decisão embargada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032005-20.2016.8.26.0577/50000
3
“Compulsados os autos e revista à prova, conclui-se que o recurso não
comporta provimento, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
A questão levantada na contestação pelo apelante acerca de
ilegitimidade passiva deve ser mantida, diante da prova coligida no
curso da lide é possível aferir que em momento algum houve repasse do
valor depositado pela autora para a pessoa jurídica, embora a empresa
tenha emitido recibo do montante contratado, dando plena quitação (fls.
161 e 18/19).
Com efeito, caberia ao apelante comprovar a transferência dos valores
para a empresa, nos termos do artigo 333, II do CPC, para eximir sua
responsabilidade diante de terceiro.
Nota-se também que contrato confirma textualmente que a conta
indicada para pagamento do contrato de prestação de serviços, Banco
Bradesco, agência 2911, conta 9038-7, em nome do apelante, pertence à
empresa. Não deixando dúvidas de que o apelante recebeu a vantagem
econômica referente à celebração do contrato e, portanto deve ser
responsabilizado.
Verifica-se que o apelante deixou de impugnar especificamente a
questão da inexecução do contrato por parte da empresa contratada,
atendo-se apenas em excluir sua pessoa do polo passivo da ação.
Em casos como o presente, deve-se reconhecer a responsabilidade do
apelado pela falha no serviço prestado, à luz dos preceitos do Código de
Defesa do Consumidor.
O artigo 14 da aludida lei consumerista estabelece a responsabilidade do
fornecedor de serviços por eventuais danos causados aos consumidores
em razão de defeitos na prestação dos serviços. O parágrafo terceiro do
mesmo dispositivo traz uma ressalva, permitindo a exclusão da culpa do
fornecedor, caso prove a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro. O próprio texto da lei dispõe sobre a
desnecessidade de se provar a culpa do fornecedor, sendo bastante a
demonstração do dano.
Era do apelado, portanto, o ônus de provar que realizou a transferência
para a empresa, comprovando assim a inexistência de relação comercial
entre o apelante a o buffet de festas; no entanto, desse ônus também não
se desincumbiu, o que permite concluir pela ocorrência de falha no
serviço fornecido pela própria instituição financeira.
Assim, podemos apontar a responsabilidade objetiva do apelado, nos
moldes do art. 14 do Diploma Consumerista, in verbis:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.”
Cumpre ressaltar que a autora infelizmente não foi a única vítima a ser
lesada pela empresa ré na cidade de São José dos Campos, conforme
demonstram os documentos de fls. 27/31.
Está sedimentado na jurisprudência que “a concepção atual da doutrina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032005-20.2016.8.26.0577/50000
4
orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do
dano opera-se por força do simples fato da violação (danum in re ipsa).
Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, não
havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os
pressupostos legais para que haja a responsabilidade civil nexo da
causalidade e culpa.” (STJ, REsp 23.575-DF, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, DJ 01.09.97). Bem por isso, não se há perquirir acerca da
comprovação de prejuízos.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
“Impõe à instituição assumir os riscos da atividade em si e, causando
prejuízo a alguém, cliente ou não, deve suportar o dever de indenizar,
bastando a prova do nexo de causalidade, ou seja, a indevida utilização
por terceiros do cartão magnético fornecido ao consumidor. À Apelada
devem ser restituídos os valores retirados indevidamente de sua conta
corrente. Evidente o dano moral, na medida em que a Apelada não
sofreu um mero aborrecimento cotidiano, tendo em vista a insegurança
gerada quanto à sua conta corrente. Ademais, a Apelada tentou, sem
êxito, solucionar a questão diretamente com o réu, demonstrando sua
impugnação aos débitos indevidos, e, mesmo assim, o Apelante não
procedeu ao estorno dos aludidos valores. Deve ser mantido o valor
indenizatório fixado em R$ 6.000,00, pois atende aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (...) Sentença mantida.
RECURSOS IMPROVIDO”. (Apelação n° 0015017-41.2012.8.26.0007,
38a Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2015, Relator Des. Eduardo
Siqueira).
“Pretensão à indenização por danos materiais e morais Saque indevido
em conta corrente destinada ao recebimento de proventos, mediante
fraude Ilícito configurado Responsabilidade objetiva da instituição
financeira Inteligência do art. 14 do Código do Consumidor e art. 931
do Código Civil Risco implícito às atividades Súmula n. 479 do Superior
Tribunal de Justiça Direito do consumidor e dever do fornecedor à
reparação civil Prejuízos presumidos pelo abalo momentâneo ao crédito
decorrente da privação dos recursos Inexistência de preexcludentes
Indenização devida, satisfazendo a dupla função, compensatória e
repressiva Recurso provido”. (Apelação n° 0017525-25.2009.8.26.0278,
38a Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2015, Relator Des. Cesar
Peixoto).
No que concerne ao valor da indenização, é cediço que o arbitramento
do dano moral em consideração as funções ressarcitória e punitiva da
indenização. Na função ressarcitória, olha-se para a punitiva da
indenização. (...)”
(grifos não presentes no original)
Pela leitura da transcrição supra se pode observar que a
matéria aventada foi enfrentada de forma clara, coerente e suficientemente
fundamentada, pretendendo o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032005-20.2016.8.26.0577/50000
5
com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de
embargos de declaração.
Insta reiterar que os embargos de declaração prestam-se
apenas à reparação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que não
se verifica apenas porque o entendimento adotado não coincide com o da parte.
Na lição de Theotônio Negrão: “o órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para composição
do litígio (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU
17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207”
(in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a ed., 2.007, p.
698, nota 3 ao art. 535).
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de
atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que
se admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
Neste sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED
no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não
conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão,
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
“Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no
julgamento dos embargos, como consequência indissociável da
extirpação do vício autorizador da sua oposição. Assim:
“Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo
decisório, salvo quando a modificação figure consequência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado” (STF-1a T., AI 495.880-AgRg-
Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.03.06, rejeitaram os embs., v.u.
DJU 28.04.006, p. 21). Também: “A obtenção de efeitos
infringentes, como pretende a embargante, somente é possível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032005-20.2016.8.26.0577/50000
6
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de
um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a
alteração do julgado seja consequência inarredável da correção
do referido vício; bem como nas hipóteses de erro material ou
equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a
inversão do julgado” (STJ-3a Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min.
Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram os embs., v.u., DJU 30.10.06,
p. 238, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág.
742).
Destarte, não há que se falar em contradição, omissão ou
obscuridade, demonstrando os declaratórios mero inconformismo com o desfecho
dado à causa, não sendo essa via recursal adequada para externá-lo.
No que concerne ao prequestionamento, é remansoso o
entendimento de que a decisão judicial deve fundamentalmente solucionar a questão
federal controvertida, sendo despicienda a menção expressa aos dispositivos legais
(RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. JOSÉ
DELGADO e RE no 128.519-2-DF, Pleno, m.v. rel. Min. MARCO AURÉLIO). De
igual sentir: “basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria objeto
da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do prequestionamento,
consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário
n. 141.788-9/CE, Pleno.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator